Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720887-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO MONTEIRO BARBOSA EMBARGADO: CLAUDIO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da Decisão que indeferiu o pedido incidental formulado pelo embargante, nos termos da Decisão de ID 73794049. Não vislumbro a presença de omissão, contradição ou obscuridade apta a alterar o entendimento anteriormente exarado por meio de Embargos de Declaração, demonstrando, em verdade, a insatisfação da parte com a conclusão obtida. De toda forma, a questão será objeto de apreciação pelo Colegiado quando da análise do recurso de Apelação. Assim, inexistindo urgência na apreciação monocrática do pleito, o pedido deve ser submetido ao julgamento pelo Colegiado. Intimem-se. Retornem à classe anterior. Preclusa, retornem os autos conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator